Tribunal: TCU
Processo: 021.332/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4974/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS, e relacionados estes autos de representação autuada a partir representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão (TC Processo 043.323/2018-9 ) versando sobre possíveis irregularidades cometidas em diversos municípios daquele estado em face da realização de pregões presenciais marcados para a véspera de feriados como os do dia 25/12/2018 e 1o/1/2019, Considerando que naqueles autos o relator determinou a formação de apartados para a apuração das irregularidades noticiadas em processos específicos para cada município, realizando-se a oitiva das prefeituras acerca dos certames, Considerando que neste processo foi realizada a oitiva relativa aos Pregões Presenciais 33, 34, 35 e 36/2018 conduzidos pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, a fim de justificar (a) a marcação da sessão pública para os dias de véspera dos feriados, (b) a ausência de divulgação desses certames no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), vinculado ao Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública, em descumprimento à Instrução Normativa TCE/MA 34/2014, (c) a ausência de divulgação dos editais nos portais de transparência dos municípios envolvidos, conforme constatado pela CGU/MA, (d) a utilização de pregão na modalidade presencial, em vez da modalidade eletrônica, impondo aos interessados que se desloquem até o município onde ocorreria o certame, Considerando que embora não tivessem os responsáveis apresentado resposta às oitivas, os elementos trazidos ao processo em resposta a diligências anteriormente realizadas permitiram a análise por parte da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog/TCU, que trouxe desde logo proposição de mérito sobre a matéria, Considerando que em instrução de peça 35 concluiu referida secretaria que, embora marcadas, não foram realizadas sessões das licitações nos dias 24 ou 31 de dezembro de 2018, haja vista que a sessão foi adiada para 8/1/2019 e posteriormente os pregões presenciais 33, 34, 35 e 36 foram realizados em 11/1/2019, Considerando que referida unidade instrutiva aferiu que "20. No que se refere à publicidade, constam informações sobre a divulgação dos certames. As publicações relativas ao Pregão 33/2018 encontram-se nas peças 13, p. 41-44 dos presentes autos. No que se referre ao Pregão 34/2018, as informações constam da peça 14, p. 62-66). Com relação ao Pregão 35/2018, as informações constam da peça 21, p. 8-14. Por fim, dados sobre a publicação do Pregão 36/2018 se encontram na peça 17, p. 42-45." , Considerando que na visão da referida Selog permaneceu a falha em não se realizar pregão eletrônico em vez do presencial, o que propiciaria a ampliação do universo de potenciais competidores, Considerando que em face da análise empreendida referida unidade propõe dar ciência à prefeitura de que se observaram as seguintes falhas com vistas a que não sejam repetidas: (a) marcação de sessões das licitações para o dia 24 ou 31 de dezembro de 2018, datas em que não houve expediente na maioria dos municípios maranhenses, o que contribui para a redução da quantidade de empresas participantes e pode ensejar valores finais desvantajosos para a administração, em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993; e (b) ausência de justificativa para a utilização de pregão presencial em preterição ao pregão eletrônico, ocorrência identificada no Pregões 33, 34, 35 e 36/2018, em desacordo ao disposto nos então vigentes art. 1o, § 1o, do Decreto 5.504/2005 e art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450/2005, que já estabelecia que "o pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente", disposição mantida conforme os termos do art. 4o, § 1o, do Decreto 10.024/2019, em vigor, Considerando que consulta realizada junto aos portais de transparência e mural de licitações revelam que constam as informações de publicação, acessíveis no endereço de portal da prefeitura https://www.cantanhede.ma.gov.br/licitacaoma.php# e no endereço do TCE/MA https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, de maneira que, ainda que se aponte intempestividade na publicação, fato é que foi realizada, não sendo possível agora precisar o momento de sua realização, Considerando, ainda, que a análise sobre os descontos oferecidos nas licitações, conforme tabela a seguir produzida, revela que em relação aos preços orçados pela administração, houve descontos que variaram de 5,65% a 25,21%, não havendo, ainda, apontamento sobre eventual irregularidade na estimativa de orçamento realizada na fase interna do procedimento licitatório, segundo se depreende dos apontamentos constantes destes autos: Procedimento Licitatório Valor estimado (a) Origem dos recursos Empresa vencedora do certame Valor homologado (b) % Desconto Calculado: [ (a) - (b) / (a) ]*100 Pregão Presencial-SRP 33/2018 R$278.296,43 (peça 13, p.1) Recursos federais relativo ao Fundeb (peça 13, p. 46) RN Cruz-ME (peça 13, p. 48) (R$ 253.193,21) 9,02% Pregão Presencial-SRP 34/2018 R$ 1.067.250,30 (peça 14, p.62-63) Transferências do Fundeb (peça 12, p. 5). N S do O Bezerra Comércio-ME (peça 14, p. 68) (R$ 1.006.934,74) 5,65% Pregão Presencial-SRP 35/2018 R$ 1.835.132,31 (peça 21, p.8-14) Transferências do Fundeb (peça 12, p. 5) A T da Silva Eireli - EPP (peça 21, p. 16) (R$ 1.372.494.91) 25,21% Pregão Presencial-SRP 36/2018 R$ 2.036.573,33 (peça 17, p.1) Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e transferências vinculadas à saúde (peça 12, p.6) Posto Joyce Eireli e Posto Americano Ltda. (peça 18, p. 27) (R$ 944.200,00 e R$ 920.000,00) 8,46% Considerando, assim, que a presente situação revela a necessidade de expedição de orientações de caráter pedagógico ao ente jurisdicionado, à falta de evidências mais robustas de irregularidades que demandem outras medidas de atuação desta Corte, em conformidade com a instrução da Selog de peça 35 e pronunciamento de seu dirigente à peça 36, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, e com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso IV, e 237, todos do Regimento Interno, em: a) considerar a presente representação parcialmente procedente; b) notificar a Prefeitura Municipal de Cantanhede-MA acerca das falhas encontradas nos procedimentos licitatórios examinados, conforme subitem 1.7 deste acórdão; c) dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 35, à referida Prefeitura, ao Ministério Público do Estado do Maranhão, ao Ministério Público Federal e à Controladoria Geral da União CGU - Regional Maranhão; d) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de o Tribunal vir a atuar novamente na fiscalização desses certames, caso presentes motivos bastantes para tanto. 1. Processo TC- Processo 021.332/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público do Estado do Maranhão. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregões Presenciais -SRP 33/2018, 34/2018, 35/2018 e 36/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. marcação de sessões das licitações para o dia 24 ou 31 de dezembro de 2018, datas em que não houve expediente na maioria dos municípios maranhenses, o que contribui para a redução da quantidade de empresas participantes e pode ensejar valores finais desvantajosos para a administração, em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.7.1.2. ausência de justificativa para a utilização de pregão presencial em preterição ao pregão eletrônico, ocorrência identificada no Pregões 33, 34, 35 e 36/2018, em desacordo ao disposto nos então vigentes art. 1o, § 1o, do Decreto 5.504/2005 e art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450/2005, que já estabelecia que "o pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente" , disposição mantida conforme os termos do art. 4o, § 1o, do Decreto 10.024/2019, em vigor.